Tribunal: STF
Processo: HC 121967
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Há, em relação ao Ministério Público, a prerrogativa de ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, para qualquer finalidade. 2. A prescrição da pretensão punitiva é a causa temporal, legalmente fixada, que extingue o poder-dever estatal de aplicar a sanção penal em termos definitivos. Incide essa modalidade de prescrição, em outras palavras, até a formação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 3. Não há que se falar de prescrição retroativa ou intercorrente antes do trânsito em julgado para a acusação (HC 95.626, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.